Tribunal: TJSP
Processo: 1002308-70.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem. Programa Minha Casa Minha Vida. Mutuário não enquadrado na Faixa 1. Previsão do pagamento da despesa pelo promissário comprador. Validade. Posição firmada pelo STJ. Tema 960. Valor expresso em documento firmado pelo comprador. Confissão de dívida. Alegada nulidade. Ausência de vício de consentimento. Assunção de débito proveniente de correção

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem. Programa Minha Casa Minha Vida. Mutuário não enquadrado na Faixa 1. Previsão do pagamento da despesa pelo promissário comprador. Validade. Posição firmada pelo STJ. Tema 960. Valor expresso em documento firmado pelo comprador. Confissão de dívida. Alegada nulidade. Ausência de vício de consentimento. Assunção de débito proveniente de correção do saldo devedor pelo INCC. Admissibilidade. Violação do princípio da transparência não configurada. Ação improcedente. Recurso das rés providos, improvido o adesivo.